Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 DO CPC NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, condenou-lhe ao pagamento das verbas de sucumbência.

2. O embargante aduziu que o julgado padece de obscuridade tendo em vista que não há respaldo legal para a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. A irresignação do embargante aponta obscuridade relativa à sua condenação, contra legem, ao pagamento de honorários de sucumbência

6. Sem razão o embargante. Conforme consignado no julgamento do Acórdão 1811673, 07018175220238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024, “Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido. Não se aplica no microssistema dos Juizados Especiais as disposições do art. 85 e seus parágrafos do CPC, diante da existência de regramento próprio sobre o tema.”

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do Recorrente, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.